Tribunal: STF
Processo: Rcl 46692
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Objetiva Mão de Obra Especializada S.A. afirma haver o Juízo da Décima Sexta Vara do Trabalho de Curitiba/PR, no processo nº 0000621-50.2015.5.09.0016, inobservado o decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 58, 59, nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 5.867 e 6.021.
    Esclarece ter sido condenada, em ação ajuizada pela interessada, ao pagamento de verbas trabalhistas, constando da sentença a imposição de juros da mora e correção monetária “segundo a lei”, sendo omissa quanto à indicação dos parâmetros a serem observados. Iniciada a execução, diz buscada, sem êxito, a adequação dos cálculos em relação ao assentado nos processos objetivos, surgindo o descompasso.
    Sustenta contrariado, no tocante à atualização monetária, o proclamado nas ações declaratórias e diretas evocadas, uma vez que o Supremo, ao modular a eficácia da decisão, assentou que seriam alcançados processos com coisa julgada formada, se inexistente, no título, menção aos índices de correção monetária e juros da mora ou consignada a observância, de forma genérica, de critérios legais. Aponta adequada a Taxa Referencial.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução trabalhista. Pretende, no mérito, a cassação do ato impugnado.
    O Presidente do Tribunal, em 14 de abril de 2021, não acolheu pedido de distribuição, por prevenção, ao ministro Gilmar Mendes.
    2. O Pleno, na sessão de 18 de dezembro de 2020, ao apreciar as ações declaratórias de constitucionalidade nº 58, 59, as ações diretas de inconstitucionalidade nº 5.867 e 6.021, conferiu interpretação conforme à Constituição aos artigos 879, § 7º, e 899, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pela Lei nº 13.467/2017. Declarou a pertinência, até superveniente legislação, no tocante à atualização de créditos e depósitos recursais na Justiça do Trabalho, dos mesmos índices de correção monetária e juros da mora relativos às condenações cíveis em geral, quais sejam, na fase pré-judicial, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E e, a partir da citação, a taxa Selic – artigo 406 do Código Civil. Ao modular a eficácia do pronunciamento, assentou válidos pagamentos realizados e ressalvou atos cobertos pela coisa julgada nos quais previstos índices distintos:
    (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), [...]
    Da análise das peças juntadas, especialmente da sentença e do pronunciamento questionado, verifica-se constar do título, alcançado pela coisa julgada, quanto à atualização monetária do crédito, a observância dos índices da Tabela da Assessoria Econômica do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, a implicar o emprego da Taxa Referencial. Havendo menção expressa, não está configurado o desrespeito ao que decidido nos processos referidos.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator